Tribunal: STF
Processo: HC 252269
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 783.754/SP (e-docs. 10, p. 82-84, e 11, p. 1-4).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.110 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 10, p. 3-9). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para redimensionar a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 10, p. 10-23). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do paciente, dizendo-a baseada unicamente em denúncias anônimas. Afirmam que não foi franqueado o ingresso dos policiais no imóvel, restando configurada a ilegalidade da diligência. Alegam que as provas carreadas nos autos são ilícitas, sendo imperativa a absolvição. Aludem a parecer favorável do Ministério Público Federal, exarado nos autos do Habeas Corpus formalizado no STJ.  



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a declaração de nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio e, por conseguinte, a absolvição do paciente.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que o título condenatório transitou em julgado (Processo nº 1500432-78.2020.8.26.0604).  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.  



    11. No caso em análise, o Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, assim definiu os contornos em que realizada a prisão em flagrante do paciente:



    “Assim, tendo caráter de preliminar, anoto que a alegação de nulidade não pode ser acolhida. Isso porque, a denúncia anônima pode, sim, e deve gerar procedimento investigatório. Com efeito, diante de denúncia anônima, tinha a autoridade policial o dever de diligenciar a respeito, sendo que a confirmação da veracidade dos fatos não se deu somente em razão dela, mas sim com as demais circunstâncias que envolveram a apreensão das drogas na residência do acusado e no veículo utilizado por ele.



    (...)



    Também não há que se falar em invasão de domicílio, pois, além dos policiais terem sido seguros ao afirmar que o acusado autorizou o ingresso no local, o que foi corroborado pelo depoimento prestado, na Delegacia, pela namorada do réu à época dos fatos (fls. 04), é certo que já havia denúncia anônima indicando a prática do tráfico de drogas na residência e no automóvel, o que evidencia a existência de fundada suspeita da prática do crime. 



    Ademais, as fotografias de fls. 162/164 não são suficientes para confirmar eventual invasão de domicílio, tendo em vista que sequer consta a data em que foram tiradas. Como se não bastasse, não foi juntado aos autos laudo pericial do local dos fatos com a preservação do mesmo para que se pudesse afirmar, com segurança, que eventuais danos tenham sido causados pelos policiais para ingressar na residência. Ressalte-se, neste ponto, que, muito embora a testemunha Marcos tenha afirmado, em Juízo, que após a prisão do réu havia danos no banheiro e na porta do quarto que não estavam presentes antes de ele locar o apartamento ao acusado, é certo que tal testemunha não presenciou a abordagem, nem o momento exato em que tais danos foram ocasionados, ou seja, se antes ou após a abordagem dos policiais, observando-se que a testemunha Tânia salientou, em Juízo, que havia uma obra no banheiro do acusado e, ao visualizar as fotos juntadas pela Defesa, confirmou que a parede do imóvel já estava aberta antes da abordagem e que os policiais não levaram instrumentos que pudessem provocar tal abertura. 



    Frise-se que o crime de tráfico de entorpecentes é um crime permanente, ou seja, se prolonga no tempo, sendo o bem jurídico permanentemente agredido, de forma que a situação de flagrância perdura no tempo, o que torna desnecessária a expedição de mandado de busca, conforme posicionamento jurisprudencial:



    (...)



    Observe-se ainda que eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não implicam em nulidade do processo. A esse respeito, confira-se o habeas corpus nº 0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de Souza. 4ª Câm. Dir. Crim. Registrado em 12.02.2004. 



    Diante disso e não se constatando a ocorrência de qualquer prejuízo real ao apelante hipótese única que autorizaria a decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) , fica refutada a preliminar.



    Passo ao mérito. 



    O apelante foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 01.04.2020, por volta das 21h, na Avenida da Amizade, nº 3442, Villa Flora (bloco 01, apto 32, Alameda das Cássias), Jardim São Domingos, na cidade e Comarca de Sumaré, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 43 porções de cocaína, 43 porções de maconha, 572 comprimidos de ecstasy e 14 micropontos de LSD, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (fls. 67/69).



    (...)



    Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha havido irresignação quanto à condenação do ora apelante, a materialidade e a autoria do delito ficaram bem demonstradas. 



    Com efeito, indiscutível a materialidade do delito em face do boletim de ocorrência (fls. 08/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), do laudo de constatação preliminar (fls. 15/16), dos laudos de exame químico toxicológico (fls. 76/78, 79/81, 82/84, 85/87, 308/309 e 313/314), bem como da prova oral. 



    A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em vista que a confissão do réu em Juízo quanto ao tráfico das drogas apreendidas em sua residência (fls. 344/345 gravação audiovisual) foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, tais como os depoimentos prestados pelas testemunhas Wagner Alves Pereira (fls. 306/307 gravação audiovisual) e Tania Tiemi de Abre Matumoto (fls. 344/345 gravação audiovisual). 



    Por outro lado, a testemunha Aline dos Santos Ferreira, arrolada pela Defesa, namorada do réu à época dos fatos, afirmou que presenciou a localização de todos os objetos e que desconfiava do envolvimento do apelante no tráfico, pois ele não expunha a vida pessoal; e, embora tenha procurado confirmar o “álibi” do acusado, no sentido de que os policiais ingressaram na residência sem consentimento dele e que o revestimento do banheiro foi arrancado após a entrada dos policiais, foi contraditória com o seu próprio depoimento prestado na Delegacia (fls. 04), ocasião em que afirmou que o réu franqueou a entrada dos policiais. Assim, seja pela fragilidade, seja porque prestado por pessoa com estreito relacionamento com o acusado, tal depoimento deve ser visto com reservas (fls. 306/307 gravação audiovisual).” (e-doc. 10, p. 13-18; grifos nossos)



    12. O Ministro Relator, no STJ, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio. Veja-se:  



    “Ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão do recurso, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. 



    (...)



    Da análise da fundamentação empreendida pelas instâncias ordinárias, verifica-se que a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    Como se extrai dos autos, a partir de denúncia anônima, a autoridade policial diligenciou no cumprimento de seu munus, cujo ingresso no imóvel decorreu de autorização do réu, consoante depoimento dos próprios agentes de segurança e, em juízo, da namorada do réu à época dos fatos, "indicando a prática do tráfico de drogas na residência e no automóvel, o que evidencia a existência de fundada suspeita da prática do crime" (fl. 597). Apesar da irresignação da Defesa, fato é que foi deflagrada ação penal, resultando em édito condenatório, a partir de hígidas provas colhidas a partir do escorreito ingresso domiciliar pelos agentes policiais. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses como a de ingresso domiciliar forçado, de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, por demandarem necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos de origem.



    (...)” (e-doc. 11, p. 1-2, grifo nosso).



    13. Assim, assentado pelas instâncias ordinárias que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante averiguação de anterior denúncia anônima de que no local estaria sendo cometido o crime de tráfico de drogas, além do consentimento do morador, alcançar conclusão diversa quanto à ausência de justa causa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    14. Além disso, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de denúncia anônima deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do alegado. A conclusão adotada no caso, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, ilustrada nos precedentes relacionados a seguir:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



 




    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator